Tribunal: TCU
Processo: 000.798/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal Rural de Pernambuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1267/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Leila Carvalho de Albuquerque Maranhão emitido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam irregularidade no pagamento de rubrica, no valor de R$ 212,63, referente a incorporação irregular de quintos de FC, com fundamento na Portaria MEC 474/1987, por força de decisão judicial transitada em julgado; Considerando que os valores deveriam ter sido pagos de acordo com a tabela da peça 4, p. 6, nos termos da Portaria 474/1987-MEC, e jurisprudência desta Casa ( Acórdão 835/2012-TCU-Plenário e 1.915/2012-Plenário, ambos de minha relatoria) ; Considerando que a irregularidade foi identificada pela unidade técnica da seguinte forma: no contracheque (id 'folha' - ref. mar/2023) , a soma dos valores recebidos, de forma administrativa (R$ 15,80) e judicial (R$ 212,63) , atinge o valor de R$ 228,43, enquanto o valor admitido pelo TCU é R$ 91,76 (5/5 de FG 6) . Assim, a rubrica judicial deveria ser de R$ 75,96 (91,76-15,80) e não de R$ 212,63; Considerando, adicionalmente, que as análises empreendidas verificaram a presença da rubrica, no valor de R$ 252,37, referente ao vencimento básico complementar (VBC) instituído pelo artigo 15 da Lei 11.091/2005, que deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores da carreira, por expressa disposição legal; Considerando as disposições das Leis 11.784/2008, 12.772/2012 e 13.325/2016, referentes à não absorção de eventual resíduo do VBC, cujos efeitos foram expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso; março/2013 a março/2015, no segundo caso; e abril/2015 a outubro/2017, no terceiro caso) ; Considerando que a Medida Provisória 1.173/2023, no art. 56, ao dar nova redação para o art. 43 da Lei 12.772/2012, preservou o valor da parcela compensatória residual nos termos a seguir: " Art. 43. A parcela complementar de que tratam os § 2o e § 3o do art. 15 da Lei no 11.091, de 2005, não será absorvida por força dos aumentos remuneratórios com efeitos financeiros no período de 2013 a 2023. (NR) "; Considerando que, no presente caso, conforme memória de cálculo (id 'tabela' anexo ao ato de peça 3) , constata-se que o valor pago em abril de 2008 (R$ 252,37) é superior ao devido (R$ 179,40) , indicando que a parcela não foi corretamente absorvida, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 4.007/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira) , 3.996/2023 (rel. Min. Benjamim Zymler) , 3.848/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus) - todos da 1a Câmara, Acórdão 3.812/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia) , 3.963/2023 (rel. Min. Subst. Weder de Oliveira) , 3.598/2023 (rel. Min. Vital do Rêgo) , 2.548/2023 (de minha relatoria) , 8.504/2022 (rel. Min. Marcos Bemquerer Costa) , e 7.229/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz) , 4.545/2022 (rel. Min. Bruno Dantas) - todos da 2a Câmara; Considerando ainda que, a manutenção do VBC em valor maior do que o devido causou distorção na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço - ATS ("anuênios") , prevista no atualmente revogado art. 67 da Lei 8.112/1990; Considerando que o cálculo do ATS foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990) de que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico", bem como a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamim Zymler) , 7.178/2022 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa) , 1.405/2023 (de minha relatoria) , 7.261/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz) - todos da 2a Câmara; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Leila Carvalho de Albuquerque Maranhão; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 000.798/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Leila Carvalho de Albuquerque Maranhão (XXX.552.904-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal Rural de Pernambuco, que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas impugnadas; 1.7.2. comunique à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre das irregularidades ora apontadas, em favor da interessada, nos termos da IN/TCU 78/2018; 1.8. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal Rural de Pernambuco.